Tribunal: TJSP
Processo: 2182993-74.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Impetrante que alega demora na apreciação do pedido de progressão de regime. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ausência de mora na prestação da tutela jurisdicional. Impossibilidade de análise, neste momento, do cabimento ou não da progressão ao regime semiaberto, sob pena de supressão de instância. Via inadequada para análise dos requisitos legais. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Impetrante que alega demora na apreciação do pedido de progressão de regime. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ausência de mora na prestação da tutela jurisdicional. Impossibilidade de análise, neste momento, do cabimento ou não da progressão ao regime semiaberto, sob pena de supressão de instância. Via inadequada para análise dos requisitos legais. Ordem denegada.